Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718533-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luana Pinheiro Silva Agravadas: Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda; Cobuccio S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Pinheiro Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0706595-22.2025.8.07.0003, assim redigida (Id. 232147093 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), proposta por Luana Pinheiro Silva em face de BRB Banco de Brasília S.A., Brasil Card Instituição de Pagamentos Ltda. e Cobuccio S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 184% de sua renda líquida com o pagamento de dívidas contraídas junto às instituições rés. Informa que, embora possua rendimentos brutos mensais no valor de R$ 15.558,95, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida é de R$ 11.067,73. Contudo, devido à multiplicidade de contratos e encargos financeiros, os valores mensais descontados chegam a R$ 20.320,04, impossibilitando a manutenção de sua subsistência e de sua família. A autora relata que os gastos mensais com alimentação, energia elétrica, plano de saúde, telefone e outras despesas básicas totalizam aproximadamente R$ 5.127,00, o que, somado ao comprometimento com os descontos dos empréstimos, a coloca em grave desequilíbrio financeiro. Sustenta que a situação se enquadra nos parâmetros legais e jurisprudenciais do superendividamento, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, com as alterações promovidas pela Lei no 14.181/2021. Argumenta que os contratos firmados com os réus são onerosos e, diante de sua hipervulnerabilidade econômica, configura-se relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Requer também a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que lhe seja autorizado depositar em juízo o equivalente a 35% de sua renda líquida mensal e, ainda, que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores restantes e a abstenção dos réus quanto à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Pleiteia, ademais, a inversão do ônus da prova, com base nos artigos 6o, VIII e 14, §3o, do CDC, para que os réus apresentem os instrumentos contratuais das dívidas em questão e a respectiva evolução das obrigações, a fim de possibilitar a formulação de um plano de pagamento. Requer a citação dos requeridos para comparecimento à audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC e, caso não haja acordo, a conversão da ação em processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos, conforme art. 104-B do CDC. Pede também a revisão dos contratos para adequação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% do proveito econômico e a produção de todas as provas admitidas em direito. O valor da causa foi fixado em R$ 56.012,22. A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: petição inicial (ID 227727429), procuração outorgada aos patronos (ID 227727433), declaração de hipossuficiência (ID 227727434), documento de identidade da autora (ID 227727435), comprovante de residência atualizado em nome da autora, situado na região de Ceilândia (ID 227727436), contracheques dos meses de setembro a novembro de 2024 (IDs 227727437 a 227727442), extratos bancários dos meses de outubro a dezembro de 2024 (IDs 227727443 a 227729995), extrato do Serasa (ID 227729996) e atestado médico com fins acessórios (ID 227729997). Foi indeferida a gratuidade de justiça no Id. 228323387. Entretanto, foi deferido a tutela recursal para a antecipação do benefício (Id. 232052769). I - DA TUTELA DE URGÊNCIA Considerando a fase em que se encontra o processo, não verifico minimamente demonstrada a verossimilhança da alegações da parte autora para o deferimento liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos ou a redução proporcional dos seus valores. Ademais, constato que eventual suspensão ou redução das parcelas poderá acarretar prejuízo reverso à própria autora se ao final o pedido de repactuação das dívidas for julgado improcedente. Destaco que eventual antecipação de mérito poderá ser deferida se, após a juntada dos documentos e a realização da audiência para a tentativa de autocomposição, se verificarem presentes e satisfatórios os requisitos do artigo 300 do CPC. Conforme jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N . 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES . DECRETO N. 11.140/22. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art . 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 14 .181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor ( CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 3. Consoante o art . 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. 4 . Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, na redação atualizada pelo Decreto n . 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 5. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise pormenorizada dos contratos celebrados entre as partes e dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta bancária do agravante . O exame aprofundado da documentação financeira do recorrente demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase inicial do processo de conhecimento. 6. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos (a 40% por cento do rendimento mensal) e de aplicação de medidas de tratamento do superendividamento, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0743516-57.2023.8 .07.0000 1828767, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/03/2024). Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II - DA INICIAL 1Com efeito, o tratamento para o superendividamento previsto na Lei 14.181/2021 estabelece os seguintes requisitos para ser designada audiência conciliatória: (i) apresentação de plano de pagamento: com prazo máximo de 5 anos; com as garantias previstas do contrato; com a forma de pagamento previstas do contrato; (ii) não pode se referir a crédito: com garantia real; financiamento imobiliário; crédito rural. No caso, a parte autora apenas apresentou seus contracheques, um extrato das consignações inespecífico, mas não juntou os contratos firmados nem o extrato de pagamento de cada um dos contratos. Ainda, verifico que não está demonstrada minimamente a tentativa de obtenção dos contratos pela parte requerente junto às instituições requeridas. De todo modo, no caso de dificuldade, deverá a parte especificar o pedido cautelar de exibição de documentos instruído com a tentativa administrativa. Assim, para aferição da presença dos requisitos legais, é necessário que a parte autora emende a inicial para: a) anexar todos os contratos firmados – completos – e que pretende sejam incluídos na ação; b) juntar extrato de pagamento de todos os contratos firmados; c) apresentar seu contracheque dos últimos 3 meses; d) certidão do SPC e do SERASA a fim de aferir quem são todos os credores da parte autora (CDC, art. 104-B); e) apresentar plano de pagamento adequado com prazo para pagamento de no máximo 5 anos, quais são as garantias de cada contrato e a forma de pagamento. Sugere-se que seja utilizada uma tabela que contenha, no mínimo, os seguintes itens: (i) Nome e número do contrato; (ii) Valor total do contrato; (iii) Valor e parcelas já pagas do contrato; (iv) Encargos previstos no contrato; (v) Garantia prevista no contrato; (vi) Forma de pagamento original prevista no contrato; (vii) Valor total da proposta de pagamento; (viii) Encargos sugeridos para a proposta de pagamento; (iv) Valor da parcela proposta para pagamento parcelado (máximo de 5 anos). f) relatar na inicial a renda do seu núcleo familiar, incluindo cônjuge, companheiro e filhos. g) indicar o valor que entende como mínimo existencial. h) quanto ao pedido revisional, considerando que o procedimento especial segue rito específico, deve formulá-lo em ação autônoma, sendo incabível a cumulação dos pedidos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 70106411) a agravante afirma, em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em sua folha de pagamento, provenientes da celebração de negócios jurídicos de mútuo, comprometem o montante de 57% (cinquenta e sete por cento) de sua remuneração mensal bruta. Ao reafirmar os argumentos articulados na petição inicial, aduz que as ora agravadas ao concederem diversos empréstimos, submeteram a autora ao estado de endividamento que viola o princípio da dignidade humana, além dos deveres decorrentes da boa-fé contratual. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a limitação dos descontos ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pela ora recorrente. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça por este Relator nos autos n°0713573-24.2025.8.07.0000. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravante. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a celebração de negócios jurídicos de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente ocupa o cargo de “técnico em enfermagem” vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 12.728,77 (doze mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) (Id. 71672074). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 71672077, Id. 71672076 e Id. 71672075) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 8.592,93 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), considerados os descontos compulsórios. Nesse contexto verifica-se que as instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente no montante de R$ 3.097,79 (três mil, noventa e sete reais e setenta e nove centavos) (Id. 71672078, Id. 71672079 e Id. 71672080), o que compromete aproximadamente o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravante. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora agravante do mínimo existencial. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator